Tribunal: TJDFT
Processo: 0059912-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0059912-51.2003.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES interpostas por VITRAL VIDROS PLANOS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a primeira Apelante a pagar a diferença do ICMS recolhido durante o período de vigência do financiamento concedido pelo segundo Apelante e do ICMS que deveria ter sido recolhido nesse mesmo período acaso adotada a forma de apuração normal do tributo. A primeira Apelante requereu a extinção do processo sob a alegação de que, no julgamento do Recurso Extraordinário 851.421/DF (TEMA 817), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da “lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou sobre o pedido (ID 40608072) e o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pugnou pelo não conhecimento dos recursos ante a perda superveniente do objeto. A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo sem resolução do mérito (ID 39771411). É o relatório. Decido. A superveniência das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, que concederam a remissão do ICMS apurado com base na invalidação do TARE, acarretou a perda superveniente do objeto da demanda. Esta Corte de Justiça considerou essas leis constitucionais, o mesmo se verificando no julgamento do Recurso Extraordinário 851.421/DF (TEMA 817) pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se colhe da ementa abaixo transcrita: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 14/03/2022)” O que se tem, portanto, é que o crédito tributário em que se funda a pretensão deduzida foi extinto pela remissão operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, fato superveniente que importa na perda do objeto da causa. Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator